Tribunal: STF
Processo: HC 237117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luis Fernando Cardozo Rezende, em causa própria, contra alegada morosidade na tramitação no Superior Tribunal de Justiça do HC 823.783/SP. 



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 338 do Código Penal, por duas vezes (denunciação caluniosa), em concurso material de infrações.



     Nos presentes autos, relata que “até o presente momento, não houve o julgamento do Habeas Corpus impetrado junto ao STJ, o qual foi protocolado no dia 17 de maio de 2023 como provam a certidão e o “espelho” de andamento processual anexos. E pela demora o impetrante postulou outro Habeas Corpus de nulidade processual, porém foi juntado ao anterior HC nº 869662.” (p. 30)



    Ao final requer “a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de trancar a ação penal, ou suspende-la até que seja julgado este Habeas Corpus. ” (eDOC 1, p. 39-40)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Conforme se verifica no site do Superior Tribunal de Justiça o HC 823.783/SP, está em andamento, e segue seu curso natural, não havendo falar em morosidade na sua tramitação. 



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente